Tribunal: TJBA
Processo: 8092702-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092702-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: DANIEL MELO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE DE BRITO ALMEIDA, FELLIPE MOREIRA MATOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação acidentária. Sentença indeferiu os pedidos autorais, compreendendo que não teria sido demonstrada a incapacidade para o trabalho. APELO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). Requer a mencionada autarquia a possibilidade de ver restituído
s
os valores que afirma ter adiantado a título de honorários periciais. Tendo em vista que
o
recorrid
o
é beneficiári
o
da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência fica suspensa por período de 5 (cinco) anos, apenas podendo ser pleiteada caso se demonstre alteração em sua situação econômica, a teor do disposto no artigo 98, §3º do CPC. Tendo analisado caso idêntico, o STJ firmou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo de nº 1044 que vai no sentido de que "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.", havendo, portanto, a possibilidade de o INSS ser restituído pelo Estado com relação aos honorários periciais que comprovadamente houver adiantado na presente demanda. Tal pleito, entretanto, deverá ser buscado em ação autônoma, de competência de uma das Varas da Fazenda Pública, e na qual deverá ser garantido o contraditório ao Estado da Bahia. Apelo
p
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8092702-10.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento à apelação do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.